Tribunal: STF
Processo: HC 267772
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TORTURA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS, SEM OBSERVÂNCIA DO RITO DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA MENOR. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.1.2026, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Shirley Rosário de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2025, desproveu o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.053.078: 
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 
2. Agravo regimental não provido”.
 
2. A impetrante sustenta que a condenação da paciente, “nas sanções do artigo 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, [estaria baseada] exclusivamente nos elementos do inquérito policial e em testemunhos indiretos, havendo, inclusive, nulidade decorrente da não realização do depoimento especial”.

Alega que a paciente teria sido condenada apenas com base no depoimento extrajudicial da vítima, uma criança que não teria testemunhado em juízo, mas apenas sido ouvida por conselheiras tutelares, que teriam reproduzido, na fase processual, o colhido nessa oitiva. 

Afirma que, na espécie, a vítima deveria ter prestado depoimento de forma especial, nos termos do art. 12 da Lei n. 13.431/2017, rito que não foi observado.

Sustenta que os “testemunhos produzidos sob o crivo do contraditório dizem respeito somente à oitiva das conselheiras tutelares, que, como já dito, se limitaram a reproduzir o que a vítima teria lhes dito”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator suspenda o início do cumprimento da pena até o julgamento do presente writ e, ao final; 
b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal absolva a paciente”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. A paciente foi denunciada porque, “durante o ano de 2018 (...), por diversas vezes, promoveu maus tratos em face da vítima[, à época com doze anos de idade,] (...) sujeitando-a a castigo corpóreo e psicológico desproporcionais. No mesmo contexto, no dia 12 de setembro de 2018 a denunciada torturou a vítima, submetendo-a a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicação de castigo corporal, tudo conforme testificado através do Relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar as fls. 04/06, denúncia juntada as fls. 07/10, Laudo Médico a fl. 11, Atestado Médico a fl. 12, Boletim Unificado n'7343544 as fls. 21/22, Laudo de Exame de Lesões Corporais a fl. 27, Laudo Médico confeccionado mediante informações contidas no prontuário físico a fl. 65 dos autos”.

Em 25.7.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES condenou a paciente, “como incursa nas penas do artigo 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei 9.455/97”,  à pena de quatro anos, onze meses e quinze dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. 

A paciente interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento em 24.1.2025, mantida a condenação da paciente, ressaltando a existência de prova da autoria e da materialidade delitiva:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A CASTIGOS CORPORAIS E PSICOLÓGICOS DESPROPORCIONAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 
A materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo Relatório do Conselho Tutelar, laudos médicos, laudo de exame de lesões corporais e boletim de ocorrência, que atestam os maus-tratos e as lesões graves sofridas pela vítima. 
A autoria delitiva resta igualmente demonstrada pelos depoimentos colhidos, incluindo a palavra da vítima na esfera investigativa, corroborada pelos testemunhos das conselheiras tutelares, que relataram o sofrimento físico e psicológico imposto à adolescente pela recorrente. 
O comportamento da ré, como negar explicações plausíveis para as lesões e impedir que a vítima fosse ouvida isoladamente pelo Conselho Tutelar, reforça os indícios de sua responsabilidade. 
O fato de o crime de tortura ocorrer na clandestinidade, geralmente sem a presença de testemunhas oculares, atribui especial relevância à palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. 
Não há que se falar em condenação com base em ‘ouvir dizer’, pois os relatos das testemunhas e os laudos periciais confirmam o contexto de tortura denunciado pela vítima”.

A paciente interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.053.078, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 29.9.2025, por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade:
“(...) Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 282/STF, ausência de afronta ao art. 619 do CPP (Súmula 83/STJ) e Súmula 7/STJ. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de afronta ao art. 619 do CPP (Súmula 83/STJ). 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. 
(...) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial”. 

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental da paciente, no acórdão objeto da presente impetração:
“(...) Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 282/STF, ausência de afronta ao art. 619 do CPP (Súmula 83/STJ) e Súmula 7/STJ. 
Entretanto, a parte agravante deixou de rebater especificamente a ausência de afronta ao art. 619 do CPP (Súmula 83/STJ). 
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, ou a insistência no mérito da controvérsia”.

5. É de se anotar que a decisão de inadmissão do recurso especial da paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.053.078, não conhecido por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração.
 
As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
 
6. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à eventual condenação da paciente com base apenas em provas produzidas no curso inquérito policial e em testemunhos indiretos prestados em juízo, sem depoimento especial da vítima, não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão agora posto em discussão. Nesse julgado, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir por manter o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 3.053.078 por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade.
 
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 
n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).
 
Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.

Ademais, sem incorrer em indevido prejulgamento, mas apenas para afastar a existência de flagrante ilegalidade na espécie, anoto que, para acolher as alegações apresentadas na inicial da presente impetração com relação às provas utilizadas para a condenação da paciente, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.
 
7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de janeiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora